Tribunal: STJ
Processo: 1006915-41.2021.8.26.0704
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2745190 - SP(2024/0346840-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SP 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL - SUCESSORA DE
_
: SP 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: TAYNARA CANDIDO - SP472784
WILLIAN KELVIN VILAS BOAS NOGUEIRA - SP306366
AIRES VIGO - SP084934
AGRAVADO
: ANDERSON MAUTONE FERREIRA
ADVOGADO
: RODRIGO ARLINDO FERREIRA - SP252191
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA
ENTREGA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTO E
LUCROS CESSANTES. INTEMPESTIVIDADE SUPERADA. SÚMULA N. 7
DO STJ. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por extemporaneidade, ante a ausência de comprovação, no ato de
interposição, do feriado local (art. 1.003, § 6o, CPC).
2. A controvérsia versa sobre ação indenizatória em que se pleiteou lucros
cessantes pela mora na conclusão das obras de infraestrutura de loteamento, no
percentual mensal de 0,5% do valor contratual, com correção monetária e juros.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e condenou ao
pagamento de 0,5% do valor do contrato ao mês, desde dezembro de 2014, por 36
meses, com correção monetária por mês de atraso e juros de mora de 1% a partir
da citação, além de honorários de 10% e gratuidade de justiça às rés (art. 98, § 3o,
CPC).
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e negou provimento às
apelações, majorando honorários em mais 5%, mantendo correção pela tabela
prática do Tribunal e juros de 1% ao mês, afastando a taxa Selic.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 9o e 18, V,
da
por inexistência de mora ante cronograma legal máximo de
Lei n. 6.766/1979,
Documento eletrônico VDA56112846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0b060851-70e0-4ffc-8dfe-5c8308b8bf68

quatro anos, passível de prorrogação, e conclusão das obras em 2014 conforme
Termo de Verificação de Obras; (ii) saber se houve violação dos arts. 396, 402 e
403 do CC, por condenação em lucros cessantes sem prova de prejuízo efetivo em
lote não edificado; e (iii) saber se houve violação do
do CC, por
art. 406
necessidade de aplicação da taxa Selic como juros moratórios, sem cumulação
com correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A intempestividade do recurso especial é afastada, pois a Corte Especial, na QO
do
fixou orientação para correção
de vício
AREsp n. 2.638.376/MG,
ex officio
formal, bem como porque houve comprovação posterior do feriado local.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às teses fundadas na
e nos
Lei n. 6.766/1979
arts. 396, 402 e 403 do CC, por demandarem reexame do acervo fático-probatório
sobre a execução das obras e a mora reconhecida pelo Tribunal de origem.
8. Incide a Súmula n. 284 do STF quanto à alegada violação do
do CC, por
art. 406
deficiência de fundamentação, pois a tese recursal confunde juros de mora com
correção monetária, enquanto o acórdão fixou juros de 1% ao mês e correção
segundo a tabela do Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a revisão das
Tese de julgamento:
conclusões do acórdão recorrido exige reexame do conjunto fático-probatório
acerca do atraso das obras e da mora reconhecida. 2. Incide a Súmula n. 284 do
STF quando há deficiência de fundamentação na alegação de violação do art. 406
do CC, por confundir juros de mora com correção monetária.”
CF,
III,
;
arts. 9o e
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a Lei n. 6.766/1979,
18, V; CC, arts. 396, 402, 403 e 406; CPC, arts. 1.003, § 6o, 85, §§ 11 e 2o, 98, §
3o, e 1.007, § 4o.
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56112846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0b060851-70e0-4ffc-8dfe-5c8308b8bf68

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56112846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 0b060851-70e0-4ffc-8dfe-5c8308b8bf68

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2745190 - SP(2024/0346840-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SP 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL - SUCESSORA DE
_
: SP 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: TAYNARA CANDIDO - SP472784
WILLIAN KELVIN VILAS BOAS NOGUEIRA - SP306366
AIRES VIGO - SP084934
AGRAVADO
: ANDERSON MAUTONE FERREIRA
ADVOGADO
: RODRIGO ARLINDO FERREIRA - SP252191
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA
ENTREGA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTO E
LUCROS CESSANTES. INTEMPESTIVIDADE SUPERADA. SÚMULA N. 7
DO STJ. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por extemporaneidade, ante a ausência de comprovação, no ato de
interposição, do feriado local (art. 1.003, § 6o, CPC).
2. A controvérsia versa sobre ação indenizatória em que se pleiteou lucros
cessantes pela mora na conclusão das obras de infraestrutura de loteamento, no
percentual mensal de 0,5% do valor contratual, com correção monetária e juros.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e condenou ao
pagamento de 0,5% do valor do contrato ao mês, desde dezembro de 2014, por 36
meses, com correção monetária por mês de atraso e juros de mora de 1% a partir
da citação, além de honorários de 10% e gratuidade de justiça às rés (art. 98, § 3o,
CPC).
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e negou provimento às
apelações, majorando honorários em mais 5%, mantendo correção pela tabela
prática do Tribunal e juros de 1% ao mês, afastando a taxa Selic.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 9o e 18, V,
da
por inexistência de mora ante cronograma legal máximo de
Lei n. 6.766/1979,
Documento eletrônico VDA54874365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:10
Código de Controle do Documento: e4f2de64-59dc-4b4c-b367-05fbb26f0e59

quatro anos, passível de prorrogação, e conclusão das obras em 2014 conforme
Termo de Verificação de Obras; (ii) saber se houve violação dos arts. 396, 402 e
403 do CC, por condenação em lucros cessantes sem prova de prejuízo efetivo em
lote não edificado; e (iii) saber se houve violação do
do CC, por
art. 406
necessidade de aplicação da taxa Selic como juros moratórios, sem cumulação
com correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A intempestividade do recurso especial é afastada, pois a Corte Especial, na QO
do
fixou orientação para correção
de vício
AREsp n. 2.638.376/MG,
ex officio
formal, bem como porque houve comprovação posterior do feriado local.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às teses fundadas na
e nos
Lei n. 6.766/1979
arts. 396, 402 e 403 do CC, por demandarem reexame do acervo fático-probatório
sobre a execução das obras e a mora reconhecida pelo Tribunal de origem.
8. Incide a Súmula n. 284 do STF quanto à alegada violação do
do CC, por
art. 406
deficiência de fundamentação, pois a tese recursal confunde juros de mora com
correção monetária, enquanto o acórdão fixou juros de 1% ao mês e correção
segundo a tabela do Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a revisão das
Tese de julgamento:
conclusões do acórdão recorrido exige reexame do conjunto fático-probatório
acerca do atraso das obras e da mora reconhecida. 2. Incide a Súmula n. 284 do
STF quando há deficiência de fundamentação na alegação de violação do art. 406
do CC, por confundir juros de mora com correção monetária.”
CF,
III,
;
arts. 9o e
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a Lei n. 6.766/1979,
18, V; CC, arts. 396, 402, 403 e 406; CPC, arts. 1.003, § 6o, 85, §§ 11 e 2o, 98, §
3o, e 1.007, § 4o.
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se
de
agravo
em
recurso
especial
interposto
por
SP-03
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL) contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, por
extemporaneidade do recurso especial, uma vez que não houve comprovação, no
Documento eletrônico VDA54874365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:10
Código de Controle do Documento: e4f2de64-59dc-4b4c-b367-05fbb26f0e59

ato de interposição, do feriado local de
(Dia da Justiça), com base no
8/12/2023
§ 6o, do Código de Processo Civil (fls. 632-634).
art. 1.003,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação nos autos de ação indenizatória.
O julgado foi assim ementado (fls. 512-527):

APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA CESSÃO
CONTRATUAL - ATRASO NA ENTREGA LUCROS CESSANTES -
PROCEDÊNCIA INCONFORMISMO DAS RÉS REJEIÇÃO Afastada tese de
ilegitimidade passiva decorrente da cessão do compromisso de compra e venda
Cessionário que é parte legítima para pleitear indenização pelos danos materiais
decorrentes do atraso na conclusão da obra diante da transferência dos direitos e
obrigações relativos ao contrato, sem qualquer ressalva Cessão contratual que enseja
a transferência da posição das partes na relação negocial, passando o cessionário a
ser o titular dos direitos e obrigações relativos às cláusulas contratuais, inclusive
com relação ao prejuízo material Mora acertadamente reconhecida - Impossibilidade
de prorrogação do prazo de conclusão das obras do loteamento junto ao Município,
ainda que pendente somente a expedição do Termos de Verificação de Obras
Consumidor deve contar com prazo certo e determinado para a entrega das obras de
infraestrutura do empreendimento onde adquire o lote Afastada a alegação de caso
fortuito ou força maior, eis que entraves burocráticos se inserem em fortuito interno
(súmula 161, TJSP) - Sobrevindo atraso culposo na entrega do imóvel, é devida
indenização por lucros cessantes que dispensam prova efetiva e independem de
edificação ou benfeitoria no lote Mantidos os encargos sobre o valor da condenação
Inadmissibilidade, no caso, de indexação dos juros de mora à taxa SELIC -
NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 9o e 18, V, da
porque o acórdão reconheceu mora
Lei n. 6.766/1979,
inexistente, embora a lei estabeleça cronograma com duração máxima de quatro
Documento eletrônico VDA54874365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:10
Código de Controle do Documento: e4f2de64-59dc-4b4c-b367-05fbb26f0e59

anos, passível de prorrogação, e as obras de infraestrutura tenham sido concluídas
em 2014, conforme Termo de Verificação de Obras, de modo que não houve
atraso imputável e,
b) 396, 402 e 403 do Código Civil, já que afastou a inexistência de mora
e condenou em lucros cessantes sem prova de prejuízo efetivo, tratando-se de lote
não edificado, o que inviabiliza exploração econômica e não autoriza reparação
por dano hipotético;
c) 406 do Código Civil, pois deveria incidir a taxa Selic como juros
moratórios, sem cumulação com correção monetária, em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, reconheça a inexistência de atraso nas obras, afaste a condenação em
lucros cessantes e aplique a taxa Selic como juros moratórios, sem cumulação com
correção monetária. Requer ainda o provimento do recurso para que se conceda a
gratuidade da justiça ou, caso não deferida, que se intime a recorrente para
recolher o preparo nos termos do
§ 4o, do Código de Processo Civil (fls.
art. 1.007,
522-533).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito à ação indenizatória em que a parte autora
pleiteou a condenação ao pagamento de lucros cessantes pela mora na conclusão
das obras de infraestrutura de loteamento, no percentual mensal de 0,5% do valor
contratual, com correção monetária e juros (fl. 526).
Documento eletrônico VDA54874365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:10
Código de Controle do Documento: e4f2de64-59dc-4b4c-b367-05fbb26f0e59

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação e
condenou ao pagamento de 0,5% do valor do contrato ao mês, desde dezembro de
2014, por 36 meses, com correção monetária por mês de atraso e juros de mora de
1% a partir da citação, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da
condenação, e deferiu gratuidade de justiça às rés, observando o
§ 3o, do
art. 98,
Código de Processo Civil (fl. 526).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença e negou
provimento às apelações das rés, com majoração dos honorários em mais 5% sobre
o valor da condenação, mantendo correção monetária pela tabela prática do
tribunal e juros de 1% ao mês, afastando a aplicação da taxa Selic (fls. 512-519).
II - Da tempestividade recursal
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial em razão do
reconhecimento de sua intempestividade, devido à ausência de comprovação da
ocorrência de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais por meio de
documento hábil, no ato de interposição do recurso.
Contudo, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a
QO no
estabeleceu que, embora a
não
AREsp n. 2.638.376/MG,
Lei n. 14.939/2024
tenha modificado os requisitos de admissibilidade do recurso especial, instituiu,
sem fixar prazo ou termo para o cumprimento, uma incumbência para o Poder
Judiciário, a saber, a de determinar a correção do vício formal
ou
ex officio
desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo, com aplicação imediata
aos feitos em curso, mesmo que os recursos tenham sido interpostos em data
anterior à de vigência da referida lei.
Assim, tendo em vista que a parte embargante juntou a comprovação às
fls. 646-647, afasta-se a intempestividade do recurso especial.
III - Arts. 9o e 18, IV, da
e 396, 402 e 403 do Código Civil
lei 6.766/79
Documento eletrônico VDA54874365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:10
Código de Controle do Documento: e4f2de64-59dc-4b4c-b367-05fbb26f0e59

O recurso especial destinado a apurar violação dos referidos dispositivos
infraconstitucionais não deve ser admitido e conhecido, uma vez que a finalização
das obras de infraestrutura do empreendimento no prazo máximo estabelecido em
lei demanda reexame do conjunto fático probatório, o que atrai a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
A questão em debate envolve matéria de fato, que demanda reexame das
provas relacionadas às obras de infraestrutura e à observância do cronograma
físico aprovado pela Prefeitura Municipal, o que não se admite em sede de recurso
especial.
Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a
situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
tendo em vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
No recurso especial, o recorrente afirma que as obras foram finalizadas
no prazo legal, conforme projeto. Não há como, em sede de recurso especial,
apurar se houve conclusão do empreendimento nos prazos definidos na lei de
loteamentos urbanos.
No acórdão recorrido, o Tribunal de origem, a partir da análise das
provas, destacou que o atraso na conclusão do loteamento é incontroverso, não
tendo sido admitido a tese da recorrente de que houve problemas burocráticos que
devem ser atribuídos à Municipalidade. Portanto, para chegar a conclusão diversa,
haveria necessidade de reexame das provas.
Da mesma forma, em relação à alegada violação dos dispositivos do
Código Civil, relacionados à mora, essencial o reexame das provas. A íntima
conexão entre todos os dispositivos mencionados, tendo em vista que o atraso na
conclusão do empreendimento, conforme reconhecido pelo Tribunal de origem,
acarretou a caracterização da mora e a imposição de indenização pelos prejuízos
dela decorrentes.
Documento eletrônico VDA54874365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:10
Código de Controle do Documento: e4f2de64-59dc-4b4c-b367-05fbb26f0e59

Não há como apurar violação de todos os dispositivos mencionados,
uma vez que o afastamento do inadimplemento culposo da recorrente, por
inobservância dos prazos assumidos em contrato, que caracterizou a mora e
ensejou o pagamento de indenização, demandaria reexame amplo das provas.
A Súmula n. 7 é óbice intransponível para o conhecimento deste Recurso
especial.
IV -
do CC
Art. 406
O recurso especial para apurar violação do referido dispositivo
infraconstitucional não deve ser conhecido, por deficiência de fundamentação, o
que a atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
No acórdão recorrido, o Tribunal de origem considerou que os juros de
mora deveriam ser fixados em 1% e a correção monetária seria de acordo com o
índice do tribunal respectivo.
No recurso especial, a recorrente defende que a correção dos valores
deverá ser de acordo com a taxa Selic: "os valores deverão ser corrigidos de
acordo com a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC e não de acordo com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça de Estado de
São Paulo + juros moratórios".
Há deficiência de fundamentação, porque o Tribunal de origem, ao fazer
referência ao artigo 406, fixou os juros de mora, à base de 1%. No caso, a
recorrente defende a v na correção, tanto que menciona correção mais juros.
Nesse sentido, não há como compreender a controvérsia relacionada aos
juros de mora, uma vez que o Tribunal de origem, em relação aos juros de mora,
definiu no percentual de 1% e na correção dos valores fez incidir a Tabela do
Tribunal.
O recorrente defende a taxa Selic para a correção monetária, mas o
artigo 406 do CC se refere a juros de mora e não a correção monetária. Ora, se o
Documento eletrônico VDA54874365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:10
Código de Controle do Documento: e4f2de64-59dc-4b4c-b367-05fbb26f0e59

artigo que afirma ter sido violado disciplina juros de mora e não correção
monetária e, se o tribunal de origem não aplicou a Selic nos juros de mora, não há
como apurar de que modo o acórdão recorrido possa ter violado o referido
dispositivo.
A deficiência na fundamentação recursal obsta o conhecimento do apelo
extremo se, de sua leitura, não for possível aferir de que maneira o acordão
impugnado violou os dispositivos de lei federal indicados no recurso especial,
inviabilizando a compreensão da controvérsia (Súmula n. 284 do STF).
V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro para 10% os honorários
art. 85
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54874365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:10
Código de Controle do Documento: e4f2de64-59dc-4b4c-b367-05fbb26f0e59

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.745.190 / SP
Número Registro: 2024/0346840-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10069154120218260704
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SP 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL - SUCESSORA DE
_
: SP 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : AIRES VIGO - SP084934
WILLIAN KELVIN VILAS BOAS NOGUEIRA - SP306366
TAYNARA CANDIDO - SP472784
AGRAVADO
: ANDERSON MAUTONE FERREIRA
ADVOGADO
: RODRIGO ARLINDO FERREIRA - SP252191
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CESSÃO
DE DIREITOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56085111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:17
Código de Controle do Documento: 3033bfb0-1c73-4125-a13f-cf80bc90d838

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:17
Código de Controle do Documento: 3033bfb0-1c73-4125-a13f-cf80bc90d838